Tribunal: TJDFT
Processo: 0003388-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003388-66.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIVINA GESSE DE ARAUJO, DIVINA PIRES DA SILVA, DJALMA DOS PASSOS, DJANIRA BRASILIANA DA HORA, DOLMAR FERNANDES NATARIO JUNIOR, DOMINGAS DE SENA, DORA COSTA SALES, ECI NUNES DOS SANTOS, EDILSON DA COSTA DIAS, EDILZA CARVALHO DA COSTA, EDINA MARIA MAIA DE CASTRO, EDINALVA PEREIRA SILVA, EDINEUSA MOREIRA DE OLIVEIRA, EDNA APARECIDA RODRIGUES REIS, EDNA GONCALVES RIBEIRO, EDNA HELENA BONFIM, EDNA MARTINS SOARES, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, EDSON JORGE AMORIM DE PAULA, EDSON PEREIRA NOGUEIRA, EDSON TOMAZ DE LIMA, EDSON VIEIRA DA SILVA, EDUARDO CESAR DA COSTA FRANCA, EDMILSON JOSE DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Revogo o despacho de ID 31159348. Informem os exequentes acerca de eventuais recebimentos dos valores objeto da requisição de precatório em voga (ID 10824787), inclusive acerca do alvará noticiado pela COORPRE (ID 10824804). Além disso, ficam ambas as partes intimadas acerca do requerimento de habilitação de terceiro interessado decorrente da noticiada cessão parcial do crédito exequendo (ID 31073787). Sem prejuízo, oficie-se a COORPRE para que informe a este Juízo o andamento do precatório em questão (0013320-44.2006.8.07.0000), apontando eventuais pagamentos efetuados aos credores. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator